Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0750027-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULMIRA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: CLEONICE MARIA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a inclusão da paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a internação da Agravante em leito de UTI, observados os critérios técnicos de prioridade da CRIH. Na petição de ID 67181459 é noticiado o óbito do recorrente (ID 67181460). Assim, não se mostra mais necessário o provimento judicial vindicado, restando evidente a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.